Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735071-23.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DEIVIMAR VIEIRA DA SILVA RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. INDENIZAÇÃO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. INEFICÁCIA. 1. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo que lhe segue à frente, salvo robusta prova em sentido oposto. 2. A causa de pedir da seguradora/autora consiste no ressarcimento de danos em virtude de acidente de trânsito envolvendo a colisão do veículo do réu na parte traseira do veículo segurado. A art. 786 do Código Civil. Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça. 3. A seguradora é indenizada pelo exato valor da indenização paga, a qual, no caso em análise, foi demonstrada de forma pormenorizada no tocante às peças e serviços. É dispensável, portanto, a apresentação de mais de um orçamento. Precedentes do TJDFT. 4. Eventual acordo entabulado entre os envolvidos no acidente não possui eficácia perante a empresa seguradora, cujo regramento legal lhe garante o direito ao ressarcimento, nos termos do art. 786, §2o, do Código Civil. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 786, 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 29, inciso II, do Código de Transito Brasileiro. Afirma que os elementos de prova colhidos revelam-se frágeis, inverídicos e contraditórios, tal como o “croqui” do acidente, elaborado pela autora, haja vista que sobredito documento não é capaz de traduzir-se em certeza jurídica, e os depoimentos das testemunhas carecem de robustez. Sustenta que, no tocante ao valor da condenação, a autora juntou aos autos tão somente um único orçamento de conserto do veículo segurado, sendo que, para aferir o real preço de mercado, deveriam ter sido apresentados três orçamentos. Acrescenta que, logo após o acidente, ficou acertado entre os envolvidos que cada um ficaria responsável pela reparação do seu próprio veículo, o que pode ser constatado no depoimento do Sr. James da Silva Cardoso. Por fim, aduz que não tendo sido demonstrada a sua culpa pelo acidente, impõe-se a improcedência do pedido de indenização. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados de diversos Tribunais de Justiça. Requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 786, 186, 927 e 944, todos do Código Civil e 29, inciso II, do Código Nacional de Trânsito, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora concluiu que o apelante não logrou êxito em demonstrar o fato extintivo do direito da seguradora/recorrida, bem como não conseguiu afastar a presunção de culpa pelo acidente que gerou o dever de reparar os danos causados. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003